Tribunal: TJMT
Processo: 1042561-18.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042561-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANE CONCEICAO MORAES - CPF: 021.914.831-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO N.
7.849 DE 20/03/2020 –
ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto n. 7.849, de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercício de candidatos aprovados, nomeados antes da sua edição.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula n. 16 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabiane Conceição Moraes, contra a sentença do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na suspensão da sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais –, para o qual foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, denegou a ordem vindicada com base no Decreto n. 7.900/2000 (id. 85576502).

Alega que, no referido certame, foi classificada na 7
a
colocação, nas vagas destinadas aos candidatos negros e índios e na 66
a
posição na classificação geral, nomeada por meio do Ato GP n. 118/2020, mas sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal n. 7.900, de 09/05/2020, que adotou medidas de enfrentamento à COVID 19, dentre as quais a suspensão de nomeações, andamento ou abertura de concursos públicos.

Sustenta que, após a edição do referido Decreto, foram feitas nomeações de servidores na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, de candidatos classificados no mesmo concurso, e firmados diversos contratos temporários de trabalho, ilegalmente, firmados pela Secretaria Municipal de Educação, com início no ano de 2020 e término para dezembro do mesmo ano, publicados no Diário Oficial n. 1917, em 28/05/2020.

Aduz que, de acordo com a redação do artigo 4
o
do mencionado decreto, apenas as nomeações ou concursos em andamento poderão ser suspensos, o que não se configura no caso em questão, porquanto já foi publicada a sua nomeação, mas suspenso o seu direito líquido e certo à posse.

Afirma que a sentença colide com princípios da Administração Pública e requisitos processuais, e, ao mesmo tempo, impõe-lhe grave prejuízo, decorrente da não consumação do provimento do cargo público para o qual foi nomeada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder-lhe a ordem requerida, dada a liquidez e certeza do seu direito.

Em suas contrarrazões, o
Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 85576510).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da denegação da ordem (id. 86659962).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, a Apelante foi
classificada na 7
a
colocação, nas vagas destinadas aos candidatos negros e índios, e na 66ª posição na classificação geral,
para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (serviços gerais) e regularmente nomeada.

A despeito de sua nomeação, contudo, sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal n. 7.900, de 09/05/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município, durante
a persistência da situação de emergência sanitária, provocada pela pandemia da Covid-19.

A alegação da Apelante é a de que foram efetivadas
contratações temporárias após a suspensão da sua posse, atos que configuram o seu
direito líquido e certo.

A sentença ora recorrida, ao denegar a segurança, consignou não ter vislumbrado nenhum ato ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que a adoção de medidas ao enfrentamento à Covid-19 é mérito administrativo, e não se negou o direito da Apelante à posse, tendo sido apenas prorrogado o referido ato para após o término do estado de emergência

É contra esta decisão que se insurge a Impetrante, ora Apelante.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

De fato, o artigo 4
o
, VII, do
Decreto Municipal n. 7.900/2020 – que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, em face dos impactos financeiros, decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente Covid-19 –, determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público, enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas as atividades essenciais, oriundas na pandemia do novo Coronavírus. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS;

(...)

§ 1º Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.

Todavia, no caso dos autos, é fato incontroverso que, ao tempo da edição do referido decreto,
a nomeação da Apelante já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 118/2020, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição n. 1848, de 19/02/2020, com protocolo dos documentos exigidos no certame, perante a Administração Pública, em 21/02/2020, ao passo que o Decreto n.7.900 foi editado somente em 09/05/2020.

Logo, ao tempo da edição do referido decreto, a nomeação da Apelante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, inclusive gerou direito subjetivo à posse.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos. (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, d.j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios.

APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO
–
EDUCADOR INFANTIL
–
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE
–
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO
–
DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO
–
VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
–
PRECEDENTES DO STF
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula n. 16).

2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal nº 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse.

3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida. (TJMG - AC: 10024122600653001 MG, Relator Des. Raimundo Messias Júnior, data de julgamento: 26/1/2016, data da publicação: 5/2/2016).

Ademais, nota-se que o mencionado decreto não determina a proibição, ou suspensão, da posse de candidatos já nomeados, como é o caso da Apelante, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Por fim, observa-se que, a despeito das graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação municipal, não ficou, inequivocamente, demonstrado que as despesas com pessoal tenham ultrapassado o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a caracterizar situação excepcional a justificar a não nomeação da Recorrida, aprovada em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Diante disso, vislumbra-se o direito líquido e certo a amparar a pretensão da Apelante, porquanto possível constatá-lo, de plano, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação e reformo a sentença para conceder a ordem pretendida e determinar ao Impetrado, ou Apelado, que

dê
posse definitiva à Impetrante, Apelante, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais –, para o qual foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021